Tribunal: TJSP
Processo: 2258422-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Embargos do devedor – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Desígnio dos executados ao efeito suspensivo aos embargos – Decisão de negativa do efeito suspensivo adstrita ao fundamento de que a execução não está garantida - Inconformismo dos executados, trazendo ao recurso questões ainda não decididas e, tudo faz crer, serão em seguida à intimação do administrador da

Ementa:

Embargos do devedor – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Desígnio dos executados ao efeito suspensivo aos embargos – Decisão de negativa do efeito suspensivo adstrita ao fundamento de que a execução não está garantida - Inconformismo dos executados, trazendo ao recurso questões ainda não decididas e, tudo faz crer, serão em seguida à intimação do administrador da recuperação judicial da coexecutada pessoa jurídica e da manifestação do Ministério Público - Intento de suspensão do processo de execução em virtude da recuperação judicial da coexecutada e de cláusula no plano que obsta os credores concursais à execução das garantias - Arguição de ilegitimidade "ad causam" da coexecutada avalista, cujo aval foi dado pelo cônjuge, o coexecutado, sem poderes para o aval - Ilegitimidade objeto de outro recurso de agravo de instrumento e risco de "bis in idem" provocado pelos recorrentes - Recurso conhecido em parte, tão-só na questão do efeito suspensivo aos embargos, porque não há garantia por penhora, depósito ou caução - Recurso conhecido em parte e desprovido.